Tribunal: STF
Processo: RE 101037
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-06
Data de publicação: 1985-03-06

Ementa:
ILHAS OCEANICAS.
C.F., ART-4.-II.
HÁ DE SER ENTENDIDA ESTA EXPRESSAO EM SEU SENTIDO TECNICO E
ESTRITO, VISTO QUE O CONSTITUINTE DE 1967 POR CERTO NÃO PRETENDEU
INSCREVER, ABRUPTAMENTE, NO DOMÍNIO DA UNIÃO, BENS SITUADOS EM
CENTROS URBANOS, NAS ILHAS LITORANEAS, E INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO
DE ESTADOS, MUNICÍPIOS E PARTICULARES.
MÉRITO DA SENTENÇA SINGULAR E DO ACÓRDÃO DO T.F.R.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO.